Tribunal: CARF
Processo: 10860.721672/2012-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10860.721672/2012-28
ACÓRDÃO
2002-009.873 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JULIO CESAR VIVANCO FERNANDEZ
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2010, 2011
NORMAIS GERAIS. PAF. INTERPOSIÇÃO APÓS O PRAZO LEGAL. NÃO
CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE.
A tempestividade é pressuposto intransponível para o conhecimento do
recurso. É intempestivo o recurso voluntário interposto após o decurso de
trinta dias da ciência da decisão. Não se conhece das razões de mérito
contidas na peça recursal intempestiva.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
Recurso Voluntário em razão da intempestividade.

Assinado Digitalmente
Marcelo Freitas de Souza Costa – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Fl. 87
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.873 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10860.721672/2012-28
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros André Barros de Moura,
Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas de Souza Costa, Rafael de Aguiar Hirano, Roberto
Junqueira de Alvarenga Neto (substituto[a] integral), Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Pedido de Restituição pleiteado pelo contribuinte acima identificado,
em relação ao Imposto de Renda Retido na Fonte sobre o 13 salário, referente aos exercícios 2011
e 2012.
Por meio do Despacho Decisório s/n, de 22/04/2013, a DRF/Taubaté/SP julgou
improcedente a solicitação, sob o argumento, em suma, de que não foi apresentado laudo médico
pericial emitido por órgão público de saúde, em conformidade com a legislação em vigor, para
justificar o reconhecimento de que o contribuinte é portador de moléstia que permite afastar a
exigência de imposto de renda sobre proventos de inatividade (e-fls. 25 a 27).
Após apresentação de manifestação de inconformidade por parte do contribuinte,
foi proferido Acórdão n° 04-42.754 - 3a TURMA da DRJ em Campo Grande/MS de e-fls. 41/46, a
qual julgou improcedente o pedido de restituição.
Inconformado com referida decisão, o contribuinte apresentou recurso voluntário
(e-fls. 55/56), repisando às alegações da manifestação de inconformidade, motivo pelo qual adoto
o relatório da DRJ:
onde alegou, em suma, que já comprovou, mediante juntada anterior do Laudo
Médico Pericial, expedido por autoridade competente, que é portador de
moléstia grave.
Ao fim requer que seja julgado totalmente improcedente o Despacho Decisório,
com o reconhecimento do seu direito creditório.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Marcelo Freitas de Souza Costa, Relator
Admissibilidade
Para conhecimento e análise do recurso voluntário, este deve obedecer o
pressuposto de admissibilidade contido nos artigos 5° e 33 do Decreto 70.235/72, que assim
dispõe:
Art. 5° Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia de início e
incluindo-se o do vencimento.
Fl. 88
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.873 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10860.721672/2012-28
3
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal
no órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.
(...)
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito
suspensivo, dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
Como se extraí dos dispositivos encimados, o prazo para interposição de recurso é
de 30 (trinta) dias.
Consta que o Recorrente foi intimada do acórdão da DRJ em 15 de maio de 2017,
AR e-fls. 49.
Em seguida, foi emitido Despacho de Encaminhamento, e-fl. 50, indicando a
ausência de apresentação de recurso no prazo, concluindo pelo arquivamento da demanda, senão
vejamos o seu teor:
Tendo em vista que o interessado não apresentou manifestação de
inconformidade no prazo estabelecido, proponho o arquivamento deste processo.
Contudo, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário em 17/07/2017, sem se
manifestar sobre a tempestividade da sua peça.
Ademais, observa-se pela própria data do recurso que este, por qualquer lado que
se olhe a questão, é intempestivo, uma vez que esta datado de 30 de junho de 2017.
Assim sendo, o Recurso Voluntário apresentado é intempestivo.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por NÃO conhecer do Recurso Voluntário em razão da
intempestividade.

Assinado Digitalmente
Marcelo Freitas de Souza Costa

Fl. 89
DF CARF MF
Original